Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-47.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000560-47.2018.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FAMÍLIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA Advogado(s): CELSO GOMES PIPA RODRIGUES, REGINA COELI PACINI DE MORAES FORJAZ APELADA: SUELI DA SILVA ALVES DE JESUS Advogado(s): JOSE LEONARDO FERNANDES MONTEIRO, FERNANDA APARECIDA CHAVES PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela FAMÍLIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, contra a sentença prolatada na Ação Indenizatória n° 8000560-47.2018.8.05.0036, movida por SUELI DA SILVA ALVES DE JESUS, em desfavor da ora Recorrente e da PARALELA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP e OUTROS, cujo teor julgou parcialmente procedente a pretensão formulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a Insurgente, atuando como agente financeiro, pode ser responsabilizada solidariamente pelo atraso na conclusão de obras destinadas a Beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil subjetiva exige a presença de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 4. O Termo de Acordo e Compromisso celebrado entre a Instituição Bancária e o Município de Caetité evidencia que àquela incumbia, apenas, repassar recursos de subvenção econômica, competindo ao Ente Federado a fiscalização e a aferição da construção. 5. A cláusula oitava do Contrato Individual do Beneficiário (CIB) expressamente exclui a responsabilidade da Interveniente, pela execução da edificação e por vícios construtivos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que o agente financeiro não responde por vícios construtivos ou atraso de obras, quando atuar exclusivamente na condição de financiador, sem ingerência na execução do empreendimento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000560-47.2018.8.05.0036, oriundos da Comarca de Caetité, tendo como Apelante FAMÍLIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, sendo Apelada SUELI DA SILVA ALVES DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .